Tribunal: TJMT
Processo: 1029633-56.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029633-56.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JAQUELINE LOZANO VALERIO - CPF: 036.188.751-50 (AGRAVADO), ROSE TAVARES LOPES DOS REIS - CPF: 105.995.147-95 (ADVOGADO), CAYO SILVA DA COSTA - CPF: 143.836.857-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – LIMINAR INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU - TRATAMENTO MÉDICO – CIRURGIA BARIÁTRICA – NECESSIDADE - OBESIDADE GRAU II – EXPRESSA RECOMENDAÇÃO MÉDICA – RECURSO PROVIDO.

“Preenchidos os requisitos da Resolução Normativa no 338/2013 da ANS, impõe-se a realização da gastroplastia, mormente quando o procedimento indicado é indispensável para o restabelecimento da saúde do paciente.”
(AI 74599/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/09/2015, Publicado no DJE 21/09/2015)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1029633-56.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: JAQUELINE LOZANO VALERIO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA
PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
contra decisão proferida em Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais c/c tutela de urgência no 1039232-13.2023.8.11.0002 - 4a Vara cível da comarca de Várzea Grande/MT, ajuizada por
JAQUELINE LOZANO VALERIO
, em que se deferiu a tutela antecipada para custear todo o procedimento necessário para realização da cirurgia de bariátrica.

A agravante aduz que, “
não tem obrigação legal ou contratual de arcar com o custo de tratamento, uma vez que o contrato da Agravada está com prazo de carência não implementado. Com efeito, para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela imprescindível a presença de seus requisitos, estabelecidos no art. 300 do Código de Processo Civil
”.

Relata que “
o contrato é claro ao determinar a suspensão da cobertura por até 24 (vinte e quatro) meses nos casos de doenças e lesões preexistentes, como é o caso dos autos, o que foi plenamente declarado pela Agravada
”.

Afirma que “
a negativa a que se refere a Agravada não foi motivada por ausência de cobertura e sim porque estava cumprindo prazo de carência por doença pré-existente. Para tratamento de doença preexistente há prazo de carência de 24 (vinte e quatro) meses, em perfeita sintonia com o disposto no art. 11 da Lei 9656/98
”.

Entende que “
referida cláusula encontra-se definida no próprio instrumento contratual firmado entre as partes, de forma legível e expressa, de fácil compreensão, sendo que a Lei 9.656/98 e o CDC não vedam a cláusula de carência nos planos de saúde, sendo ela lícita. Com efeito, vislumbra-se que o prazo de carência sempre foi de conhecimento da Agravada, sendo cumprido, igualmente, o dever de informação atinente às operadoras de planos de saúde.
”.

Defende que
“não há a possibilidade de sua cobertura no momento por imposição da cláusula de carência contratual e por não haver quadro de urgência e emergência, conforme será minuciosamente visto adiante.”.

Argumenta que
“a previsão de carência em matéria de plano de saúde não é vedada pela legislação em geral, e pelo Código de Defesa do Consumidor em particular. O que não pode é a inobservância do dever de informação inerente à atividade das operadoras de planos de saúde. Mas, no caso, a informação foi efetivamente prestada, na medida em que a contratante teve ciência do período de carência quando assinou a proposta de adesão.”.

Pontua que
“não restam configurados os requisitos de perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo que justifiquem a concessão da tutela de urgência, consequentemente, resta afastada também a necessidade imediata de impor o custeio do tratamento solicitado pela parte Agravada, ao arrepio da lei e do contrato. Assim, ausente o requisito de perigo de dano previsto no art. 300 do CPC, a cassação da medida concedida pelo juízo a quo é medida que se impõe.””.

Pede o efeito suspensivo ao recurso e o provimento ao final, afastando o dever de realizar o procedimento médico (ID. 194677167).

O recurso foi recebido sem efeito suspensivo (id. 195078666).

Em contrarrazoes, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 201537172).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA
PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO
contra decisão proferida em Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência no 1014355-04.2022.8.11.0015 - 1a Vara Cível de Sinop/MT, promovida por
JENNYFER MILLA FERREIRA
, em que julgou
“PROCEDENTES em parte os pedidos formulados na inicial, em parte, com resolução de mérito, alicerçado no ar. 487, inciso I, do CPC, para confirmar a tutela de id. 103031859 e CONDENAR a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 a ser corrigido pelo INPC, a partir desta data, nos termos da Súmula no 362 do STJ, com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir da citação (art. 240 do CPC/2015 c/c art. 405 do CC).”
(id. 199863157).

Pretende, por meio deste, no mérito recursal, a reforma da decisão atacada, porém não merece acolhimento.

Isso porque, o magistrado de 1o deferiu o pedido pois visualizou nos autos:

“[...] No caso concreto, tem-se que o contrato firmado entre as partes possui cláusulas Diante destas explanações, verifica-se a possibilidade da concessão da tutela provisória requerida, uma vez que, a autora demonstra a verossimilhança de suas alegações com a apresentação do laudo médico de Id. 134118211, em que o médico solicitante bem explica a necessidade urgente do procedimento cirúrgico bariátrica, bem como o laudo psicológico de Id. 134118212.

O perigo da demora resta identicamente demonstrado visto que se trata de iminente ameaça à própria qualidade de vida da autora a qual se vê em uma situação de iminente piora do seu quadro de saúde caso o procedimento não seja realizado.

Em que pese à parte requerida ter negado a cobertura do tratamento em decorrência do não cumprimento do período de carência (Id. 134118219 e Id. 134118217), a qual, inclusive possui previsão contratual, deve ser relativizada. [...]”

Da análise dos autos, tem-se que é possível verificar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência almejada, sobretudo a probabilidade do direito, ao passo que a parte autora logrou êxito em demonstrar em sede de cognição sumária ser beneficiária de plano/seguro de saúde junto à parte ré, a indicação da cirurgia bariátrica pois apresenta, segundo laudo médico:

“Declaro para devidos fins que a paciente Jaqueline Lozano Valerio, com 31 anos, pesando 102 kg, 1.64m de altura e IMC 37.9 kgm/cm2 apresenta obesidade grau II (...) apresentando comorbidade como: esteatose hepática, hipertensão, diabetes e hipercolesterolemia, indico cirurgia baratrica com urgência para perda ponderal de peso e fim das, que oferecem danos a vida da paciente, no tempo em que se espera”
(id. 201537176)

Do mesmo modo, verifico o perigo de dano inclusive o risco ao resultado útil do processo, uma vez que a parte autora, caso não seja submetida à cirurgia bariátrica indicada por seu médico, poderá não obter os resultados esperados do seu tratamento de saúde, em decorrência do seu estado de obesidade já de vários anos, o que implicará em curto prazo em manifesto prejuízo ao seu quadro geral de saúde física.

Assim, a agravante preenche os requisitos previstos na Resolução Normativa no 338/2013 da ANS, que diz que o procedimento de gastroplastia é obrigatório nos casos em que o paciente possui entre 18 e 65 anos, não obteve êxito em tratamentos clínicos por pelo menos dois anos, e apresente obesidade mórbida associada a outras comorbidades.

Como já decidido por esta e. Câmara, tendo sido a cirurgia prescrita por médicos capacitados, não se pode esperar que a situação da agravante se agrave, ou seja, que atinja o IMC 40 kg/m2 para que só então o procedimento cirúrgico seja autorizado e custeado.

Deve se levar em consideração a relevância do bem maior envolvido, qual seja, o direito fundamental e social à saúde, abrigado constitucionalmente no artigo 6o da Constituição Federal, como já decidido pelo Min. Celso de Mello, no RE 241.630-2:

“O direito à saúde – além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas – representa consequência constitucional indissociável do direito à vida”.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA FORMULADO PARA COMPELIR A OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE A CUSTEAR TRATAMENTO MÉDICO – CIRURGIA BARIÁTRICA – OBESIDADE MÓRBIDA – EXPRESSA RECOMENDAÇÃO MÉDICA – PRESENÇA CONCOMITANTE DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Preenchidos os requisitos da Resolução Normativa no 338/2013 da ANS, impõe-se a realização da gastroplastia, mormente quando o procedimento indicado é indispensável para o restabelecimento da saúde do paciente. Presentes os requisitos legais autorizadores da medida antecipatória, impõe-se a reforma da decisão que negou o direito suscitado pela parte de obter do plano de saúde a cirurgia necessária para posterior tratamento de sua patologia.
(AI 74599/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/09/2015, Publicado no DJE 21/09/2015)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE - CIRURGIA BARIÁTRICA – OBESIDADE GRAU III – PRESCRIÇÃO MÉDICA – RECUSA DE COBERTURA – DOENÇA PREEXISTENTE – PERÍODO DE CARÊNCIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVA DA EMERGÊNCIA/URGÊNCIA – RECUSA INDEVIDA – EMERGÊNCIA DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O procedimento prescrito pelo médico indicado para o tratamento da obesidade mórbida mostra-se fundamental à sobrevida do segurado, inclusive com a diminuição das complicações e doenças dela decorrentes, não se tratando de procedimento estético ou simplesmente emagrecedor. Precedentes do STJ. O período de carência contratualmente estipulado pelos planos de saúde não prevalece, excepcionalmente, diante de situações emergenciais graves nas quais a recusa de cobertura possa frustrar o próprio sentido e razão de ser do negócio jurídico firmado. Precedentes do STJ.
(AI 128034/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/01/2015, Publicado no DJE 02/02/2015)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CIRURGIA BARIÁTRICA - -RECUSA INDEVIDA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE - APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA - CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA - EVIDENCIADA A PROBABILIDADE DO DIREITO E O RISCO DE DANO -RECURSO DESPROVIDO. É vedado à operadora de plano de saúde recusar a realização de cirurgia bariátrica se o contrato não a exclui de forma expressa, especialmente porque os termos contratuais devem ser analisados da maneira mais favorável ao consumidor, à luz do que preceitua o artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor. Restando demonstrados os pressupostos elencados no art. 300 do atual Código de Processo Civil, o deferimento da tutela de urgência e, portanto, a manutenção da decisão objurgada, é medida que se impõe.
(AI 123035/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 01/02/2017)

Diante desse cenário, não podemos perder de vista que sendo a autora beneficiária do plano de saúde fornecido pela agravante, decorre a obrigação da operadora de fornecer o essencial ao restabelecimento do seu quadro clinico, tendo em vista que conforme entendimento já consolidado pela Súmula 608 do STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, Código este que certifica que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, inclusive, incidindo em abusividade a limitação do tratamento prescrito pelo médico assistente, pois, através do laudo por ele emitido, estão os elementos que evidenciam a probabilidade do direito, posto que são procedimentos requeridos para o resguardo da saúde de sua paciente, emergindo assim, no vertente caso, a legalidade na disponibilização das cirurgias solicitadas.

Outrossim, o fato de eventual medida ser irreversível não desautoriza, sob qualquer hipótese, o deferimento das liminares, pois, caso contrário, certamente não existiria a possibilidade de se deferir tutelas antecipadas.

Ademais, em sendo caso de improcedência, poderá a agravante cobrar os valores despendidos.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024